Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TEMPO DE PRISÃO. PENAS EM PERSPECTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Legítimo o indeferimento do segundo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 147 (duas vezes) e 215-A, ambos o Código Penal, praticados no contexto de violência doméstica. A reiteração delitiva do acusado, aliada a gravidade concreta dos crimes objeto da ação penal, justifica a prisão do paciente, sendo patente a possibilidade de que solto volte a praticar ilícitos.
2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. A não decretação da prisão representa indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário. Precedentes.
3. O tempo de prisão cautelar não se revela desproporcional, diante das penas em abstrato dos delitos imputados, aliada à condição de reincidente, bem como de eventuais circunstâncias que podem ser valoradas de forma negativa.
4. ORDEM DENEGADA.